Tribunal: TJDFT
Processo: 0009030-78.2009.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009030-78.2009.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o DO CPC. SANÇÃO PROCESSUAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL AUTORIZADORA. REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO. LEGALIDADE ESTRITA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO. 100, §§ 9° E 10, DA CF, COM REDAÇÃO DADA PELA EC 62/2009. ART. 105 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A compensação de créditos e débito fazendário deve observar a legalidade estrita (art. 5, II, da CF). 2. Ausente previsão legal autorizadora, inviável a efetivação da compensação de crédito inscrito em precatório com o débito oriundo da aplicação de multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, embora instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, 525, inciso VII e 835, ambos do Código de Processo Civil, e 170 do Código Tributário Nacional, asseverando inexistir óbice para a compensação pleiteada. Sustenta que o pedido se refere “à compensação da condenação judicial imposta a título de pagamento de multa processual arbitrada contra o recorrente, sendo certo que se trata de sanção processual não passível de inscrição em dívida ativa (...) a ela se aplicando o mesmo regime de compensação relativo aos honorários de sucumbência.” (id 43152430, pág. 8). No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada violação aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, 525, inciso VII e 835, ambos do Código de Processo Civil, e 170 do Código Tributário Nacional, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, a divergência foi apresentada nos termos da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012